Tribunal: TJDFT
Processo: 0734892-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734892-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS FIUSA MOURA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo autor VINICIUS FIUSA MOURA contra a decisão interlocutória que acolheu a impugnação para alterar o valor da causa da ação de conhecimento no 0718065-90.2024.8.07.0001 (ID 205332357 – origem), ajuizada em face de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE e de PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS. Ainda que o agravante tenha promovido algumas poucas alterações nas razões recursais, o presente recurso possui o mesmo objeto dos autos do agravo de instrumento no 0734719-58.2024.8.07.0000, distribuído em primeiro lugar para esta Relatoria, operando-se, a partir de então, a preclusão consumativa, a impedir a interposição de réplicas do recurso contra a mesma decisão, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade. Desse modo, determino o cancelamento da distribuição. À Secretaria, para as providências cabíveis. Brasília-DF, 22 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora